Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE SALDOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DO CÔNJUGE SUPERSTITE. NECESSIDADE.
1. Comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de separação de bens, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes do STJ.
2. No caso, os comprovantes juntados pelo cônjuge supérstite não comprovam que as transferências foram feitas com o propósito de formação de capital/aplicações financeiras. Não demonstrado o esforço comum da agravada, a quem incumbia o ônus da prova, desacertado autorizar a pretendida meação sobre os saldos bancários e aplicações financeiras do de cujus.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.